Tribunal: TJPA
Processo: 0805199-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805199-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELISON VIANA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL COMARCA TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0805199-37.2022.8.14.0000.

IMPETRANTES: AMANDA VIEIRA MARTINS E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA.

PACIENTE: ELISON VIANA FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2.

A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do art. 41 do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal. Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicaria, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. A propósito, conforme esclarecido no parecer ministerial, o celular do nacional Jorge Evangelista da Silva teria sido apreendido em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, com determinação para acesso do conteúdo do aparelho. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em
habeas

corpus
. As informações da autoridade coatora noticiam que a ação penal ainda está no seu início. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada, mormente quando se vê que sequer começou a fase de instrução.
Ordem conhecida e denegada.
Decisão
unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, na conformidade

do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado por
AMANDA VIEIRA MARTINS e RAFAEL ROLLA SIQUEIRA
, em favor do paciente
ELISON VIANA FERREIRA
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente vem sofrendo o constrangimento ilegal em virtude de conduta omissiva do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que deu prosseguimento a ação penal nº 0802745-32.2021.8.14.0061, com base em provas nulas, obtidas por meio ilícito, qual seja, a violação do celular do nacional Jorge Evangelista da Silva, apreendido pela Polícia quando do cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e apreensão, expedido

no

processo

nº

0801940-79.2021.8.14.0061.

Ao final, os impetrantes postularam em sede liminar pela “
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL até o Julgamento final do mérito do Writ.
” No mérito, requereram “
que seja CONCEDIDA A ORDEM para DECLARAR A NULIDADE DO ACESSO aos dados do aparelho celular de Jorge Evangelista da Silva, e, por derivação, DE TODAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE TAL ATO, para então TRANCAR, EM DEFINITIVO, A AÇÃO PENAL DE Nº 0802745-32.2021.8.14.0061
.”

O pedido de liminar foi indeferido no despacho de Id. Doc. 9078884. As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos no Id. Doc. 9193948.
O Órgão Ministerial

opinou

pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, impetrado em benefício de
ELISON VIANA FERREIRA,
alegando, em suma, a ilicitude das provas que embasaram o referido processo,

as quais teriam sido supostamente obtidas

por

meio

ilícito.

Analisando detidamente os argumentos do
s
impetrante
s
, constat
a-se
que não lhe
s
assiste razão
. Inicialmente, há que se frisar que
a
denúncia
descreve a
existência de crime em tese
, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa d
o
paciente. A narrativa dos fatos
está clara
,
com a individualização da conduta dos acusados.
A
peça acusatória
, portanto,

preenche

todos

os

requisitos

do

art.

41 d
o CPPB.

Igualmente, constata-se que
a
denúncia
veio acompanhada de prova
s
da materialidade
e
de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas

no

caso em apreço.

Em casos análogos, assim vem decidindo o Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA E APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob o argumento de que o decreto foi genérico, não foi debatida no acórdão recorrido, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume.
2. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).
3. Não se verifica situação excepcional apta a acolher o pedido de trancamento por falta de justa causa para a persecução penal pelo delito de receptação. Com efeito, foram realizadas prévias investigações para apurar o crime anterior de roubo circunstanciado de um caminhão tanque com 15.000l (quinze mil litros) de combustível. Deferida a medida de busca e apreensão, os agravantes foram flagrados na posse do bem supostamente receptado e no local do cumprimento do mandado. Dessa forma, não ficou comprovada a ilicitude da apreensão dos telefones celulares dos envolvidos. 4. Por ocasião do recebimento da denúncia, ainda, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na diligência. Além disso, consta que os acusados permitiram o acesso aos dados de seus aparelhos. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Ademais, eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicaria, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. A esse respeito, cito jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. ILICITUDE DAS PROVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA INVESTIGATIVA DE INFILTRAÇÃO DE AGENTES DA POLÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIÁVEL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. A declinação de competência não tem o condão de invalidar as provas deferidas pelo Juízo estadual e realizadas naquele âmbito, se não se conhecia a extensão dos crimes praticados pelo investigado. "Nesta Corte Superior de Justiça é pacífica a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente" (RHC 122.565/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).
3. É inviável na via estreita do writ a análise de eventual ilegalidade na obtenção das provas, diante da necessidade de dilação probatória.
4. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para as investigações, pois existiriam fortes indícios do envolvimento do paciente na prática para apuração dos crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069/1990, pois os "laudos periciais elaborados revelam inúmeras imagens com cenas de crianças de tenra idade sendo estupradas". 5. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia e o exercício do jus accusationis pelo Ministério Público, ainda na fase pré-processual, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.511/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)”

A propósito, conforme esclarecido no parecer ministerial, o celular do nacional Jorge Evangelista da Silva teria sido apreendido em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, com determinação para acesso do conteúdo do aparelho. Logo, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta

ilicitude

da

prova

a

ser

declarada

em

habeas

corpus.

No mais, as informações da autoridade coatora noticiam que a ação penal ainda está no seu início. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada, mormente quando se vê que
sequer começou a fase de instrução
.

Ante o exposto,
acompanho o
parecer ministerial
e
denego a
ordem
, nos
exatos
termos
da
fundamentação
.

É

o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2022